Tribunal: TJPA
Processo: 0032101-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032101-84.2009.8.14.0301

APELANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032101-84.2009.8.14.0301

APELANTE:

ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C FIXAÇÃO DE VALOR PROVISIONAL
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ - OFENSA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - AFRONTA A RAZOABILIDADE E A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILICITO
– ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE

– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCI
SOS, DO NCPC – RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente, cumpre destacar que o Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, continha em sua Cláusula Doze a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial.

2.

Consigne-se ser incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e que ocorreu a rescisão unilateral imotivada, não havendo que se falar em qualquer tipo de desídia da advogada, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

3.

Logo, tendo o Banco/apelado revogado o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da apelante.

4.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no contrato firmado entre as partes, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

5.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

6.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

7.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pel
a
advogad
a
(grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

8.

Com efeito, a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

9.

Dessa forma, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do contraente.

10.

Condenação do banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

11.

Recurso de Apelação
CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
tendo como apelado
BANCO AMAZÔNIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032101-84.2009.8.14.0301

APELANTE:

ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da capital que, nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR PROVISIONAL
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tendo como apelado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A autora/apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que foi contratada pela ré para prestação de serviços advocatícios através de concorrência pública, tendo atuado entre período de 1995 a 2008, quando então foi descredenciada.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes previa que os honorários a serem recebidos seriam aqueles fixados na sucumbência ou uma porcentagem em caso de arrematação, no entanto, houve revogação da procuração em ato unilateral do banco requerido.

Diante da revogação do mandado unilateralmente pelo réu fez com que a requerente buscasse judicialmente o arbitramento da verba honorária.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 12849965), que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial, conforme segue:

Nota-se, ainda, que o processo principal em questão ainda não foi sentenciado, portanto, não há falar em pagamento de honorários de sucumbência, tornando juridicamente impossível o pedido da autora, visto que deve aguardar o fim do processo para pleitear eventual pagamento dentro dos próprios autos principais.

No tocante ao pedido de arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da ação, digo que é juridicamente impossível, visto que eventual arbitramento de honorários de sucumbência somente será fixado nos autos principais no momento da sentença.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Entrementes, fica suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a autora
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, interpôs recurso de Apelação (ID 12849969), alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, diante disso, alega que faz jus a honorários pelo seu trabalho independentemente do resultado da causa, visto que, seu ofício é de meio e não de resultado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora vergastada, para o arbitramento dos honorários e a condenação da ré ao seu respectivo pagamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 12849977.

No mais, juntou-se aos autos petição de memoriais (ID 12870953), a qual informou o falecimento da autora e a habilitação do advogado YURI DOS SANTOS MAIA OAB/PA 29991, para patrocinar o espólio da apelante, ora representado por SÉRGIO BRUNO MAIA NARA. Diante disso, o espólio pugnou pela total procedência do recurso apelatório.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032101-84.2009.8.14.0301

APELANTE:

ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença julgou improcedente a pretensão da autora sob o fundamento que a autora deveria aguardar o fim do processo para pleitear eventual pagamento dentro dos próprios autos principais, em razão de cláusula contratual.

Inicialmente, cumpre destacar que o Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, continha em sua Cláusula Doze a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial.

Consigne-se ser incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, e que ocorreu a rescisão unilateral imotivada, não havendo que se falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado, porém, o risco assumido pela advogada contratada funda-se na possibilidade de sucesso que ela terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da apelante.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado, entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu entender, ao considerar que o Banco apelado pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar a apelante, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar a parte apelante pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que a apelante laborou para o Banco Apelado, notadamente por longos anos, restando, demonstrado que a autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO PODER JUDICÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012734-14.2010.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: ALDEMIRA CARNEIRO MAIA ADVOGADO: ALDEMIRA CARNEIRO MAIA - OAB 3.085 APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A ADVOGADO: LUIZ PAULO SANTOS ALVARES - OAB 1.788 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: APELÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇ¿O DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESCIS¿O UNILATERAL DO CONTRATO. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL EM QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Trata-se de Apelação Cível interposta por ALDEMIRA CARNEIRO MAIA, com objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários proposta em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Em suas razões recursais, a Apelante aduz que o STJ já analisou e decidiu em definitivo, em outro processo envolvendo as mesmas partes, a tese defendia na presente ação, consolidando o entendimento que atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), sendo licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários cuja natureza alimentar tem sido reiteradamente reconhecida pelo Poder Judiciário, inexistindo duvidas do direito da apelante e da responsabilidade do Basa em pagar os honorários advocatícios pelos serviços prestados. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, seja imposto ao Basa o dever de pagar honorários à Apelante. Às fls. 222/228 foram acostadas as contrarrazões do Apelado. Neste juízo ad quem, o feito foi distribuído inicialmente à relatoria da Excelentíssima Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro em 12.08.2013 (fl. 230). Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição às fls. 244. É o sucinto relatório. D E C I D O A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): - APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito a regra de direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC-73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual. Nesse sentido, trecho do julgamento do STJ prescreve: "(...) A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)" (REsp nº.:1.132.774/ES). Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação. Passo a apreciá-los, procedendo ao julgamento na forma monocrática por se tratar de matéria cristalizada no âmbito da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios requeridos pela parte Autora, que tendo exercido a representação processual do Banco da Amazônia S/A nos autos da ação de embargos à execução nº 0015097-72.1998.8.14.0301, teve seu direito a contraprestação retirado mediante a revogação do contrato de prestação de serviços entabulados pelas partes, o qual previa a remuneração exclusiva por honorários de sucumbência. Assiste razão a Apelante. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou em sua jurisprudência o entendimento de que o advogado, mesmo atuando somente pela remuneração da verba de sucumbência, goza do direito ao recebimento de seus honorários quando a revogação do mandato ocorrer anteriormente ao término da ação, o qual deverá ser fixado de modo proporcional a sua atuação no processo. Nesse sentido, colaciono precedentes daquela E. Corte Superior: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1619348 MT 2016/0207921-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 22/09/2017) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (4) SUPOSTA AFRONTA AO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE DE ORIGEM. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INTERESSE DO ADVOGADO PARA PROPOR AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES. (3) REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO IMOTIVADA DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO À VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1600820 MT 2016/0118960-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 17/05/2017) In casu, verifica-se ser inquestionável a efetiva prestação de serviços advocatícios por Aldemira Carneiro Maia na representação do Banco da Amazônia S/A na ação de embargos à execução nº 0015097-72.1998.8.14.0301, a qual remunerava-se exclusivamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais. Por tal razão, resta evidenciado o direito a percepção dos honorários advocatícios correspondentes ao trabalho desenvolvido. Insta ressaltar que, após a revogação do mandato, o desfecho do processo torna-se irrelevante no caso em tela, visto que, neste caso, o Recorrente inviabiliza o recorrido de envidar todos os seus esforços para que o banco seja vencedor ao final do processo, considerando que ele não mais estaria no patrocínio da causa. De outra banda, entendo que a verba honorária apenas pode ser fixada mediante competente liquidação de sentença, via adequada para a apuração do quantum devido. Em casos análogos, esta E. Corte já se manifestou: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de risco. Prestação de serviços por treze anos. Distrato unilateral pelo Banco cliente. Sentença de arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação de execução patrocinada pela advogada. 2. Apelação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco e ausência de condições da ação rejeitadas. 3. A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente. 4. Embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os honorários somente poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para aferição do quantum devido. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer o direito da apelada ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação de execução nº 1997.1003245-1, a serem arbitrados em liquidação judicial; b) determinar a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e da correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação de arbitramento; c) reduzir a condenação em honorários advocatícios da presente ação de arbitramento para 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença, mantendo o restante da sentença íntegro, por seus próprios fundamentos. (2016.05085669-86, 169.367, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-16) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR PROVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. REMUNERAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CONTRATO DE RISCO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. JUROS DE MORA NOS HONORÁRIOS. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BASA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADELMIRA DESPROVIDO. (...) VII - No entanto, entendo que tais honorários só poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para se apurar o quantum devido, conforme entendimento adotado por esta Relatora em outro processo de mesma natureza entre as mesmas partes. Tal entendimento pauta-se no fato de que não basta que se diga que o percentual estabelecido pela tabela da OAB é 20% ou que o percentual previsto no processo é de 10% sobre o valor da causa, como pretende a ora apelante, já que o quantum devido deve ser proporcional ao trabalho por ela desenvolvido na referida causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato. Outros advogados assumiram a causa com a saída da apelante do patrocínio da causa, os quais têm os mesmos direitos que ela aos honorários advocatícios, devendo, portanto, ser feito a quantificação proporcional do que é devido a cada um, mediante as provas que serão produzidas por cada uma das partes nos autos da liquidação de sentença. VIII - Entendo, todavia, que não fica tal definição dependente do julgamento da ação principal, pois se assim o fosse, esvaziada estaria a finalidade da ação de arbitramento, que existe justamente para que se garanta o direito da apelante aos honorários advocatícios pelo rompimento antecipado do contrato de prestação de serviços. IX - Quanto aos juros de mora incidentes no cálculo dos honorários advocatícios, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que eles só são devidos após o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão nos quais foram impostos, quando haverá a mora, nos termos do REsp nº 771.029. X - Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, porém DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BASA e nego provimento ao recurso interposto por ADELMIRA CARNEIRO MAIA. (2015.03970190-72, 152.472, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-10-21) DISPOSITIVO ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA RECONHECER O DIREITO AO ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO ALHURES EXPOSTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. P.R. I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 25 de janeiro de 2019 Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica

(TJ-PA - AC: 00127341420108140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2019) (Grifei)

Desta forma, descabida a alegação de que a Apelante não faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, uma vez que esta foi impedida de levar a causa até o fim, com a rescisão imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva [...].”

(STJ - REsp: 1974945, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 23/09/2022)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo Único:
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.” (Negritou-se).

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação.

Nesse sentido, Barroso afirma que:

“Não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3º e 4º do CPC e ao art. 2º da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que a apelante tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha de entendimento, colaciona-se o julgado:

CIVIL -
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA CONTRATANTE ANTES DO TÉRMINO DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO - CPC, ART. 373, INC. II - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA 1 Demonstrados os requisitos autorizadores do pedido inicial, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, inc. II), in casu, a comprovação de que remunerou os serviços prestados pelo advogado requerente. 2
Tratando-se de contrato de honorários advocatícios ad exitum rescindido unilateralmente e de forma imotivada pela contratante, antes do término das ações patrocinadas pelo contratado, "a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
( AgInt no REsp n. 1.337.749, Min. Luis Felipe Salomão). 3 Revela-se indicado e razoável o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros remuneratórios definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para cada ato praticado pelo profissional no processo em que atuou, garantindo-se, assim, a justa remuneração, a vedação ao enriquecimento sem causa e a razoabilidade no arbitramento. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ "O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774, Minª. Maria Isabel Gallotti). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CPC, ART. 85, § 2º - MANUTENÇÃO Os critérios fixados nos incisos I, II, III e IVdo § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a repetitividade da causa, e os parâmetros adotados por este Órgão Fracionário para situações semelhantes orientam a fixação do percentual sobre o valor da condenação.

(TJ-SC - APL: 03186854820178240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0318685-48.2017.8.24.0064, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) (Grifei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3.
O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.
5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração.
7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos.
8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (Grifei)

E mais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO - FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
– QUANTUM – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.
Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado.

(TJ-MT - AC: 10012892720188110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)(Negritou-se)

Com efeito, a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA
- SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado
(grau de zelo) e tempo de tramitação do feito. “(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da sumula em 22/08/2019).

(TJ-MT 10322039620178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do contraente.

Por fim, considerando a reforma da sentença e a procedência da pretensão exordial, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual condeno o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora, para reformar a sentença
a quo
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/05/2023